Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718447-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL:AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: CLINICA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CIRURGIA CERVICO-FACIAL OTORRINODF LTDA, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre a petição de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora